Tribunal: TJMT
Processo: 1016229-98.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016229-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), ORTOCENTER CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - CNPJ: 13.401.464/0001-51 (AGRAVADO), PAULA DOMINGUES BAVILONI YAMAMOTO - CPF: 693.809.371-72 (AGRAVADO), HIROSHY EDEMAR WINCK YAMAMOTO - CPF: 873.675.211-87 (AGRAVADO), FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS - CPF: 964.648.951-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA SOBRE OS BENS DADOS EM GARANTIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PREFERÊNCIA DA PENHORA SOBRE O BEM
DADO EM GARANTIA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em consonância com o §3º do art. 835 do CPC, devem ser penhorados os bens dados em garantia na Cédula Bancária
.

Comporta reforma
a decisão agravada, para que seja deferida a penhora sobre o bem dado em garantia no contrato firmado entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução nº 1001214-51.2022.8.11.0100, ajuizada em face de ORTOCENTER
CLINICA
DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA, HIROSHY EDEMAR WINCK YAMAMOTO e PAULA DOMINGUES BAVILONI YAMAMOTO,
indeferiu o pedido de penhora de bens/itens de propriedade do agravado
.

Para tanto, o agravante alega, em síntese, que os itens em questão foram ofertados em garantia pela parte devedora, razão pela qual não pode ser negada a penhora sobre o
s
respectivo
s
be
ns
, a fim de satisfazer a dívida exequenda.

Sustenta que
o equipamento médico objeto de garantia da contratação entabulada entre as partes é de propriedade fiduciária do banco agravante, sendo plenamente possível a constrição e até mesmo a posterior venda do bem, para quitação ou abatimento do saldo devedor.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido
(Id. 222425187).

Apesar de intimad
a
, a parte agravada deixou de apresentar as contrarrazões
(Id. 227504683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A rigor do §3º do artigo 835 do Código de Processo Civil, havendo garantia real vinculada ao título exequendo, a penhora de recair sobre o bem dado em garantia:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

§ 3º Na
execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.

Pelo que dos autos consta, o juízo de origem
indeferiu o pedido de penhora de bens dados em garantia pelo devedor
, na Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes
, o que não se admite.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ESCRITURA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA - PENHORA DE BEM HIPOTECADO - PREFERÊNCIA LEGAL – GARANTIA REAL – ARTIGO 835 DO CPC/15 - SUBSTITUIÇÃO À REVELIA DO CREDOR - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de execução com garantia real, consoante prescreve o artigo 835, § 3º, do CPC/15, a constrição incide obrigatoriamente sobre o bem dado em garantia hipotecária, salvo se imprópria ou insuficiente para cobrir a dívida.

Sem a aquiescência do credor, não há como se admitir a penhora ou substituição de bem outro que não aquele voluntariamente ofertado em garantia hipotecária do contrato excutido, ainda que avaliado em valor superior ao montante da dívida objeto da
execução.-

(
TJMT -
N.U 1014455-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021,
Publicado
no DJE 25/11/2021)

Assim, deve ser reformada a decisão agravada, para que seja
deferida a penhora
sobre o bem dado em garantia no contrato firmado entre as partes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e
deferir a penhora sobre o bem dado em garantia no contrato firmado entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024